Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. INJÚRIAS RECÍPROCAS. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE RETORSÃO IMEDIATA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferido o benefício da justiça gratuita diante da hipossuficiência econômica do apelante, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência do recolhimento do preparo.

2. Não há violação ao princípio da dialeticidade se as razões de apelação indicaram de forma satisfatória os pontos dos quais o recorrente discorda da sentença condenatória, trazendo a fundamentação da insurgência e consequentes pedidos de reforma.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica no âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

4. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do querelado pelo crime de injúria.

5. Não pode ser acolhida a pretensão de incidência do art. 140, § 1o, II, do Código Penal quando existentes provas de que somente o querelado agiu de maneira a ofender a dignidade e o decoro da ofendida, não tendo sido produzido nenhum elemento que infirme essa conclusão e sugira a presença injúrias recíprocas.

6. É incabível a aplicação da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, se a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.

7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima. 7.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido.